Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE. TESE AFASTADA. DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL.

1. Tendo em vista os depoimentos firmes e coesos da vítima, as declarações das testemunhas, a confissão parcial do réu e os documentos anexados ao caderno processual, os fatos descritos na denúncia estão devidamente provados, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

2. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) tutela a liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade.

3. O acusado, durante meses, enviou diversas mensagens de texto e áudio para vítima com o intuito de retomar o relacionamento. Quando bloqueado pela ofendida nas redes sociais, o réu criou perfis falsos para continuar mandando mensagens. Não bastasse, ficou provado que o acusado perseguiu a vítima

4. Resta demonstrado que o acusado, por meio de condutas reiteradas, perturbou a privacidade e liberdade da vítima, praticando, portanto, o crime do art. 147-A do CP.

5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 5.1. O valor fixado pelo d. Juízo a quo está dentro dos parâmetros aplicáveis à situação ora tratada, sendo razoável e proporcional e, portanto, não necessitando de qualquer reparo.

6. Recurso conhecido e desprovido.